Tribunal: TJSP
Processo: 0104817-72.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0104817-72.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante IGOR
FILIPE BRANDÃO FLEMING, Interessados GUILHERME ARAÚJO DE ALMEIDA e
YAGO MACISSO GOMES, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0104817-72.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
2
voto número 46.857
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0104817-72.2017.8.26.0050/50000
(0104817-72.2017 - 28a V.C. SÃO PAULO)
Embargante: IGOR FELIPE BRANDÃO FLEMING
Embargada: 13a CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
1- Igor Felipe Brandão Fleming, por intermédio de seu
Advogado constituído, interpôs embargos de declaração, às fls.
01/05, em relação ao v. acórdão de fls. 556/562, que dava parcial
provimento, para fixar o regime semiaberto, alegando que o
julgado de segunda instância se ressente de contradição, em
relação à manutenção do aumento de pena referente ao
concurso formal de crimes, alegando que o embargante não quis
participar do roubo do telefone celular do funcionário da loja;
mas, apenas das mercadorias do estabelecimento comercial;
afirmando que não fora aplicado o princípio da individualização
da pena; almejando, assim, uma pena mais branda; por fim,
prequestiona a matéria.
2- Os embargos de declaração hão que ser rejeitados.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível quando
haja
em
acórdão
proferido
pelo
Tribunal
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, segundo o comando
expresso contido no artigo 619 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0104817-72.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
3
Ora, data venia, o respeitável julgado de segundo grau não
sofre de nenhuma mácula, pois a questão da manutenção das
penas e do reconhecimento do concurso formal de crimes, foram
devidamente analisadas e tratadas no combatido acórdão, que
optou pela manutenção, com base na reanalise das
circunstâncias, gravidade e peculiaridades do roubo. Inexistindo
razões para se acolher os presentes Embargos de Declaração.
Pois, o réu concorreu para a prática delitiva como um todo,
assumindo os riscos do resultado de sua conduta conjunta com
a dos seus comparsas. Aderiu à vontade dos demais coautores.
Lembrando que o Código Penal brasileiro adota a teoria monista,
também chamada de teoria unitária ou teoria igualitária, segundo
a qual, no concurso de agentes, existe um só crime, em que
todos os participantes respondem por ele.
Assim, não houve nenhuma omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade.
Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR